Tribunal: TJDFT
Processo: 0744990-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do juízo da 9a Vara Cível de Brasília, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Manaus/AM, em razão da ausência de vínculo territorial com Brasília e da abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de aplicação do CDC à relação jurídica em discussão; (ii) a validade da cláusula de eleição de foro; e (iii) a existência de conexão ou prevenção que justifique a manutenção da competência do juízo de Brasília/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. São inaplicáveis as normas protetivas de defesa do consumidor à relação firmada entre duas pessoas jurídicas para aquisição de produtos e serviços utilizados na atividade comercial da contratante, sobretudo diante da inexistência de vulnerabilidade técnica ou fática desta perante a contratada.
4. A cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/24.
5. A eleição do foro de Brasília/DF não guarda relação com o lugar onde domiciliadas ou sediadas as partes ou com o local da obrigação, configurando prática abusiva e aleatória.
6. A existência de execução em curso perante Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que possui competência absoluta, não revela conexão ou prevenção que justifique a manutenção de ação de conhecimento perante vara comum na mesma circunscrição judiciária, em razão da distinção dos ritos aplicados e da impossibilidade de reunir as demandas perante o mesmo juízo. Inexistência de prejuízo na declinação de competência. Remessa dos autos à comarca de Manaus/AM.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46; caput e § 2o, art. 53, III, “a”; art. 54; art. 55; art. 63, caput e § 1o. Lei. 11.697/2008, art. 25-A, II. CDC, art. 2o; art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714886-30.2019.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, p. 19.11.2019.